Tribunal: TJMT
Processo: 1019796-11.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019796-11.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação, Adjudicação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE), KAIZEN SERVICOS DE TERCEIRIZACOES LTDA - CNPJ: 40.670.413/0001-06 (AGRAVADO), YURI ALAGUES BENDO - CPF: 039.160.391-48 (ADVOGADO), DARLENE ALAIDES DOS SANTOS RIBEIRO MARQUES LTDA - CNPJ: 24.733.241/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS – LICITAÇÃO – INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS PARA O DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR NA AÇÃO DE BASE – DECISÃO MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

Não há falar em ilegitimidade passiva se o ato, tido como coator, foi praticado pela autoridade que consta do polo passivo da ação mandamental.

Nos termos do artigo 330, §1
o
, do CPC, a petição inicial é inepta quanto lhe falta o pedido ou a causa de pedir, o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e contiver pedidos incompatíveis entre si. Não constatadas tais irregularidades, deve-se rejeitar a preliminar.

Os elementos de provas que acompanham a inicial demonstram, a princípio, a existência de irregularidades no processo licitatório e inobservância das regras editalícias.

Em vista do preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão do pedido liminar, na ação de base, deve ser mantido o
decisum
que a deferiu.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que deferiu o pedido liminar, formulado nos autos do Mandado de Segurança n. 1032071-63.2022.8.11.0041, impetrado pela Recorrida, determinando a suspensão do Processo Licitatório – Pregão Eletrônico n. 040/2021/PMC (Processo Administrativo n. 032.349/2021), até o julgamento do mérito do
mandamus

(id. 145454652, págs. 232/233).

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, suscitando as preliminares de ilegitimidade passiva da autoridade coatora, apontada na ação de base, já que os atos tidos, como ilegais, foram praticados pela Secretaria Especial de Licitações e Contratos – SAELC – e não pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Pessoa com Deficiência – SADHPD – e de inépcia da inicial, posto que da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão.

No mérito, assevera que, o que pretende a Recorrida é a desclassificação, ou inabilitação, da empresa declarada vencedora no certame licitatório, qual seja, Keli Cristina da Silva – LIMP MAX – Darlene Alaides dos Santos Ribeiro Marques Ltda., ao fundamento de que a proposta apresentada pela mencionada empresa não atende as exigências editalícias, ante a constatação de vícios insanáveis apontados no relatório da equipe de análise técnica, que, segundo afirma, vão de encontro ao artigo 59, da Lei n. 14.133/2021.

Aduz que a nova lei de licitações – Lei n. 14.133/2021 – embora esteja em vigor não é de aplicação obrigatória e o processo licitatório foi realizado com fundamento na Lei n. 10.520/2002, LC n. 123/2006 e, subsidiariamente, na Lei n. 8.666/1993.

Afiança que o § 3
o
do artigo 43 da Lei n. 8.666/1993 permite, em qualquer fase da licitação, a realização de diligências no sentido de esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, de maneira que, possibilitar à empresa participante a correção de erro material no preenchimento da “planilha de custo”, em virtude da constatação de erro material, sem que isso implique em ofensa ao princípio da isonomia, não enseja qualquer ilegalidade.

Enfatiza que, consoante se observa do edital, a licitação foi composta por 1 (um) lote único, cujo critério de julgamento foi o de “Menor Preço Global” e, em nenhum momento o preço global da planilha de custo da empresa vencedora foi alterado, pelo que que não há que se falar em irregularidade.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo.

O efeito pretendido não foi concedido (id. 146638688, págs. 01/03).

A Agravada apresentou a sua contraminuta, pugnando pelo desprovimento do Recurso (id. 149222163, págs. 01/05).

Inconformado, o Município de Cuiabá interpôs o Recurso de Agravo Interno (id. 149233163, págs. 01/29), mas esta Câmara Julgadora, à unanimidade, não o proveu, consoante acórdão id. 165320676, págs. 01/04.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Ezequiel Borge de Campos, opinou pelo desprovimento do Recurso (id. 153253175, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que deferiu o pedido liminar, formulado nos autos do Mandado de Segurança n. 1032071-63.2022.8.11.0041, impetrado pela Recorrida
.

Colhe-se dos autos que a empresa Kaizen Serviços de Terceirizações Ltda. impetrou o Mandado de Segurança, contra ato, tido por ilegal, praticado pela Secretária Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência – SADHPD –, alegando que a pessoa jurídica Keli Cristina da Silva – LIMP MAX – Darlene Alaides dos Santos Ribeiro Marques Ltda. sagrou-se vencedora no Pregão Eletrônico do tipo menor preço global, instaurado pela SADHPD, visto que cobriu o lance da primeira colocada, utilizando-se do benefício de ser microempresa.

Salientou, na inicial, que, no prazo de 04 (quatro) dias úteis, a referida empresa enviou a planilha de formalização de custo/proposta realinhada, para a análise técnica de composição de preços.

Afirmou que o Parecer Técnico, emitido pela equipe da SADHPD, apontou 107 (cento e sete) inconsistências na planilha de custo daquela empresa e que 20 (vinte) ações são insanáveis e omissas.

Argumentou que foi possibilitado a pessoa jurídica LIMP MAX que sanasse as irregularidade e inconsistências de sua planilha, no prazo superior ao previsto no Edital.

Diante disso, defendeu ter havido violação a direito líquido e certo e pugnou pela concessão da liminar, para que fosse determinada a suspensão do Pregão n. 040/2021/PMC (Processo Administrativo n. 032.349/2021) até o trânsito em julgado do
writ
.

O Magistrado singular deferiu o pedido liminar, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Posto isso, em juízo de prudência, presentes os resiquitos legais, defiro a liminar para suspender o Pregão nº 040/2021/PMC, Processo Administrativo nº 032.349/2021, até o julgamento deste
mandamus
ou a vinda das informações com documentos que descontituam os fatos trazidos com a exordial. (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Cuiabá interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares, suscitada pelo Recorrente.

Da Ilegitimidade Passiva

O Recorrente defende que
a autoridade coatora, apontada na ação de base, é parte ilegítima para figurar no polo passivo do
writ
, já que os atos tidos, como ilegais, foram praticados pela Secretaria Especial de Licitações e Contratos – SAELC – e não pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Pessoa com Deficiência – SADHPD.

Em que pese à alegação do Agravante, entendo que a preliminar não merece acolhimento, porque, como salientado no acórdão que julgou o Agravo Interno, manejado em face da decisão que negou o efeito suspensivo, o Edital regulamentador do certame deixa expresso que o Pregão Eletrônico n. 040/2021/PMC é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência – SADHPD –, com apoio da Secretaria Adjunta Especial de Licitações e Contratos – SAELC.

Nessa quadra, em vista de a SAELC apenas auxiliar a SADHPD, não há falar em ilegitimidade passiva.

Por tais considerações, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, levantada pelo Recorrente.

Da Inépcia da Inicial do
Writ

O Agravante suscita a preliminar de inépcia da inicial, argumentando que, da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão.

O artigo 330, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I -
for inepta
;

II - (...);

§1º
Considera-se inepta a petição inicial quando
:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

I
I – o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si
. (Destaquei).

Não obstante o Recorrente não ter submetido a matéria à apreciação da Magistrada
a quo
, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, uma vez que a petição inicial deixou claros a causa de pedir e o pedido, e, da narração dos fatos, decorre, logicamente, sua conclusão e não há pedidos incompatíveis entre si.

Sendo assim, rejeito a preliminar de inépcia da inicial.

Do Mérito

O cerne deste Recurso é verificar se, na ação de base, os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar –
a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito da parte Impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito
–, foram, ou não, preenchidos.

O Edital de Licitação – Pregão Eletrônico n. 040/2021/PMC –, do Município de Cuiabá, em seu subitem 9.2, consta o seguinte:

9.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão n. 1455/18 – TCU – Plenário), que apresentar preço manifestamente inexequível, que
não atenderem às exigências do presente Edital
e seus Anexos, que sejam omissas ou
apresentem irregularidades insanáveis
ou defeitos capazes de dificultar o seu julgamento.

O
Parecer Técnico apresentado pela Coordenadora Técnica Administrativa da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Pessoa com Deficiência (SADHPD)
afirmou, expressamente, que
a empresa Darlene Alaides dos Santos Ribeiro Marques Ltda.
não atendia, na íntegra, todas as exigências do Termo de Referência e, portanto, não estava apta a atender o previsto no Edital do Pregão Eletrônico n. 040/2021. Veja-se (id. 145454651, pág. 287):

Neste mesmo relatório, consta que foram encontradas 107 (cento e sete) inconsistências na planilha de custo da empresa Keli Cristina da Silva – LIMP MAX – Darlene Alaides dos Santos Ribeiro Marques Ltda. e que 20 (vinte) são insanáveis.

Não bastasse isso, observo que fora concedida à referida empresa a oportunidade de sanar as irregularidades e inconsistências na sua planilha, mesmo se tratando de vícios insanáveis e, em prazo diverso do previsto no Edital (id. 145454651, págs. 288/289).

Vê-se, portanto, que, a princípio, mostrou-se acertada a decisão que concedeu a liminar, porque preenchidos os requisitos legais exigidos.

No que tange à tese de que a Lei n. 14.133/2021 não deve ser aplicada ao caso, penso que não justifica a reforma da decisão agravada, porque não fora apreciada pelo Juízo singular.

Nesse sentido:

(
...
)
Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).

Por fim, quanto à assertiva de que não houve ilegalidade no processo licitatório, tenho que, por ser matéria de mérito do
mandamus
, não se mostra cabível sua análise neste momento processual.

Forte nessas razões,
REJEITO
as preliminares de ilegitimidade passiva e de inépcia da inicial e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
pelo Munícipio de Cuiabá, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023